Tribunal: STF
Processo: ARE 1570956
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Súmulas 282 e 356 do STF. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em face da decisão que negou seguimento a recurso, ante a incidência das Súmula 282 e 356 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade do recurso.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, sendo indispensável que a questão constitucional tenha sido efetivamente debatida e decidida pelas instâncias inferiores.



    4. A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil, por inépcia inicial e ilegitimidade da autora. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a sentença, enfatizando que a ação de reconhecimento de paternidade é personalíssima e que a legitimidade para pleitear a relação avoenga está condicionada à comprovação do falecimento ou ausência do suposto genitor, o que não foi demonstrado nos autos.



    5. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa sob a ótica da legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.